Tribunal: TJMT
Processo: 1007380-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007380-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), CARLA KATIUSSIA TELLES PASSINATO - CPF: 009.615.411-05 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), FRONER MILHOMEM DE SIQUEIRA - CPF: 965.802.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DA PARTE AGRAVANTE – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – ARTIGO 833, IV DO CPC – DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO POSSUI NATUREZA ALIMENTAR – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AGRAVANTE - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus da parte executada a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC.

A ausência de comprovação da destinação dos valores bloqueados para finalidade alimentar, impossibilita a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC
”.
(N.U 1001068-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007380-06.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLA KATIUSSIA TELLES PASSINATO

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO – SICOOB SUL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CARLA KATIUSSIA TELLES PASSINATO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1022291-82.2023.8.11.0003, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO – SICOOB SUL
, deferiu a penhora “on line” via SISBAJUD sobre valores constantes nas contas bancárias da executada.

Em suas razões recursais, a agravante relata que o “
bloqueio recaiu sobre valores de natureza alimentar, que são absolutamente impenhoráveis, conforme disposto no artigo 833, IV, do CPC”
(sic).

Diz que
“os valores bloqueados são de natureza impenhorável, consistindo em proventos necessários para o sustento próprio e de sua família, logo, o bloqueio realizado afronta a legislação vigente e princípios constitucionais de dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial”
(sic).

Aponta que
“a decisão agravada não analisou de forma adequada a natureza dos valores e a possibilidade de que fossem impenhoráveis, violando o art. 489, §1o, do CPC. Ademais, não foi oportunizada a manifestação prévia do agravante antes do bloqueio, contrariando o princípio do contraditório substancial”
(sic).

A par desses argumentos, “
pugna pela concessão do efeito suspensivo para liberar imediatamente os valores bloqueados, evitando prejuízos irreparáveis a agravante, diante da natureza alimentar/salarial dos recursos
” e no mérito, o provimento do recurso (Id. 273975376).

Preparo devidamente recolhido (Id. 275008351).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO BURITIS - SICOOB BURITIS,
ora agravada/exequente, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
CARLA KATIUSSIA TELLES PASSINATO,
ora agravante/executada, alegando, em síntese, que é
credora da executada, com base na cédula de crédito bancário na importância de R$ 251.959,95 (duzentos e cinquenta e um mil novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos) atualizados até a data de 31/07/2023.

Conforme certidão do Oficial de Justiça juntada nos autos, não foi possível proceder à citação da parte contrária, tendo em vista que a mesmo não foi localizado.

Adiante, a parte agravada/exequente requereu a penhora “on line” (Id. 173428317) de valores via Sistema SISBAJUD, bem como pesquisas via RENAJUD e INFOJUD, no intuito de localizar de bens passíveis de constrição/penhora em nome da parte executada/agravante, visando à resolução da lide, cujo pedido foi deferido pelo magistrado nos seguintes termos:

“Vistos,
DEFIRO
o pedido de penhora “on-line” postulado no ID 173428317, no montante de R$ 332.692,11 (trezentos e trinta e dois mil seiscentos e noventa e dois reais e onze centavos), conforme cálculo de atualização acostado nos autos, sobre o CPF: 009.615.411-05 e CPF: 965.802.671-00.

Havendo bloqueio de valores,
PROCEDA-SE
à transferência e vinculação da quantia a este processo, através de comunicação ao Departamento de Depósitos Judiciais.

Nos termos do art. 845, § 1o, do CPC,
ATRIBUO
ao protocolo emitido pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), anexo à presente, a força de termo de penhora (nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 1.097.666/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 4/6/2020).

Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, EXPEÇA-SE ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do CPC, DEFIRO desde já a inserção de constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RENAJUD), ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7o-A do Decreto-Lei 911/69.

Deste modo, nos termos do art. 845, § 1o, do CPC, e sendo exitosa a constrição,
ATRIBUO
ao comprovante de inclusão de restrição veicular, extraído do Sistema RENAJUD e anexo à presente, força de termo de penhora (nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp Num. 275477868 - Pág. 3, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 4/6/2020).

Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de avaliação a ser cumprido no endereço em que houve registro do(s) veículo(s), constante do(s) anexo(s) extraído(s) do Sistema RENAJUD, ficando desde já a parte devedora nomeada depositária do(s) bem(ns), até ulterior deliberação. Efetivada a penhora por quaisquer meios acima mencionados, e caso a parte executada não tenha advogado(a) constituído(a) nos autos, PROCEDA-SE à sua intimação pessoal, observando-se o endereço e a forma que se operou sua citação, a fim de que tome ciência dos termos desta decisão, oportunidade em que terá início o prazo de 5 (cinco) dias para os fins previstos no art. 854, §3o, do CPC.

ADVIRTO
que serão consideradas válidas as intimações encaminhadas ao endereço em que houve citação da parte devedora, caso não tenha havido prévia comunicação ao juízo quanto à sua mudança (art. 77, V, do CPC).

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores e inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o crédito exequendo, DEFIRO desde já o pedido de acesso ao Sistema Informatizado Infojud.

Por consequência, DETERMINO a inclusão de sigilo quanto aos referidos documentos, estando acessíveis apenas às partes vinculadas ao presente feito. Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, INTIME-SE desde já a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento”
(Id.
185638669 – autos de origem).

Inconformada, a agravante sustenta que o bloqueio recaiu sobre valores de natureza alimentar, que são absolutamente impenhoráveis, conforme disposto no artigo 833, IV, do CPC.

Diz que os valores bloqueados são de natureza impenhorável, consistindo em proventos necessários para o sustento próprio e de sua família e que o bloqueio realizado afronta a legislação vigente e princípios constitucionais de dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, pugnando pelo provimento do recurso com
a liberação dos valores bloqueados
.

Em que pese às razões apresentadas pela agravante, razões de direito não lhe socorrem, isso porque, para comprovar a impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária, conforme o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que trata da impenhorabilidade dos
"valores provenientes de salário, remuneração, proventos de aposentadoria, pensão, pecúlio, montepios, entre outros, destinados ao sustento do devedor e de sua família
", a parte devedora deve demonstrar que os mesmos têm origem em trabalho remunerado e, ainda, que a importância é destinada ao próprio sustento e da família.

Assim, constitui ônus da parte executada/agravante a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal.

Em que pese os argumentos da agravante discorrer que o valor penhorado no valor de R$ 59.520,90 (cinquenta e nove mil, quinhentos e vinte reais e noventa centavos) seja proveniente de verba de natureza alimentar, não apresentou prova nesse sentido.

Por isso, não se pode acolher a pretensão da agravante quanto ao pedido de desconstituição de penhora
online
sobre o valor depositado na sua conta bancária, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira.

A propósito, no mesmo caminho, segue jurisprudências deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DA AGRAVANTE
–
ALEGADA IMPENHORABILIDADE
– ART. 833, X, DO CPC – DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO ERA ORIUNDO DE CONTA POUPANÇA OU DESTINADO À RESERVA FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 –
IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira
”.(N.U 1004427-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DO AGRAVANTE - ALEGADA IMPENHORABILIDADE
– ART. 833, VI, DO CPC - DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO ERA ORIUNDO DE VERBA SALARIAL - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AGRAVANTE – ART. 854, § 3o, I, DO CPC –
IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC.

A ausência de comprovação da destinação dos valores bloqueados para finalidade alimentar impossibilita a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC”.
(N.U 1001068-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025